Tribunal: TJSP
Processo: 1024723-93.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão- Ocorrência- Atraso na entrega de obra- Pedido de lucros cessantes- Cumulação com cláusula penal moratória- Inviabilidade- Entendimento sedimentado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos- Pedido afastado- Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.